Tribunal: TJMT
Processo: 1031818-96.2025.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1031818-96.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Requerimento de Reintegração de Posse]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[TIAGO MIGUEL DOS SANTOS - CPF: 061.759.471-69 (ADVOGADO), M C K EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 02.177.696/0001-51 (EMBARGANTE), ALVARO RATTI HUBNER - CPF: 048.814.741-70 (ADVOGADO), LUANA PRIMO SCHMITT METZLER - CPF: 059.294.191-40 (ADVOGADO), LAYSA GONCALVES DOS REIS - CPF: 789.605.501-59 (EMBARGADO), EDCLEBERSON DO NASCIMENTO ALVES - CPF: 912.375.721-34 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MARCOS CALZA - CPF: 809.093.299-15 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNÂNIME

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL C/C REINTEGRAÇÃO DE POSSE. ALEGADA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. MATÉRIAS EXPRESSAMENTE ENFRENTADAS NO ACÓRDÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. PREQUESTIONAMENTO. IMPOSSIBILIDADE QUANDO AUSENTES OS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. EMBARGOS

REJEITADO.

I. Caso em exame

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao Agravo de Instrumento, mantendo a decisão que indeferiu tutela de urgência para reintegração de posse de imóvel objeto de ação de resolução contratual cumulada com reintegração de posse, ao fundamento de que a retomada liminar do bem pressupõe prévia resolução judicial do contrato.

II. Questão em discussão

Consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ou contradição ao deixar de apreciar
dispositivos legais invocados pela embargante, precedentes jurisprudenciais e os efeitos da cláusula resolutiva expressa e da notificação extrajudicial, bem como ao consignar a ausência de
angularização
processual como óbice à tutela subsidiária.

III. Razões de decidir

Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente à correção dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito. No caso, o acórdão embargado apreciou expressamente a controvérsia central ao consignar que a posse dos agravados decorre de contrato válido, que a cláusula resolutiva expressa não dispensa a prévia intervenção judicial e que a reintegração de posse constitui consectário da eventual rescisão contratual, inexistindo omissão. A insurgência quanto à valoração jurídica adotada revela mero inconformismo com a conclusão do julgamento. A alegada contradição igualmente não se configura, porquanto a referência à ausência de
angularização
processual foi utilizada como fundamento complementar quanto ao pedido subsidiário, em contexto de cautela processual.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de Declaração rejeitados. Tese:
inexistentes omissão
, obscuridade, contradição ou erro material, os embargos declaratórios não constituem via adequada para rediscussão do mérito nem para prequestionamento autônomo.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração opostos a acórdão que
negou provimento ao Agravo de Instrumento, mantendo a decisão que indeferiu a tutela de urgência postulada em ação de resolução contratual cumulada com reintegração de posse.

A embargante sustenta que o
aresto
deixou de enfrentar a incidência dos arts. 474, 475, 421, 422 e 1.219 do Código Civil, art. 34 da Lei n. 6.766/79, arts. 489, 926 e 927 do CPC, bem como precedentes recentes deste Tribunal
sobre
a reintegração liminar em hipóteses análogas.

Alega omissão quanto aos efeitos jurídicos da notificação extrajudicial e contradição na fundamentação que considerou a ausência de
angularização
processual como impeditivo da tutela provisória. Requer, ao final, efeitos infringentes e prequestionamento.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A embargante afirma que a decisão colegiada deixou de apreciar dispositivos legais e precedentes jurisprudenciais invocados, além de não ter enfrentado adequadamente os efeitos da cláusula resolutiva expressa e da notificação extrajudicial.

Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não constituindo instrumento processual adequado para rediscussão da matéria já decidida.

No caso, as questões centrais suscitadas pela embargante foram devidamente enfrentadas no acórdão embargado.

C
onstou expressamente do julgado:

“A posse dos agravados decorre de contrato válido, o que afasta a caracterização imediata de esbulho antes da rescisão judicial.”

“A cláusula resolutiva expressa não dispensa a intervenção judicial para verificação do inadimplemento e resolução do contrato.”

“A reintegração de posse é consequência da rescisão contratual e não pode ser antecipada sem contraditório e instrução probatória.”

“Ausentes os requisitos do art. 300 do CPC, especialmente a probabilidade do direito.”

Verifica-se, portanto, que a tese atinente à cláusula resolutiva expressa, à constituição em mora e à impossibilidade de retomada liminar da posse foi expressamente apreciada, ainda que em sentido contrário ao pretendido pela embargante.

Também não se configura a alegada contradição.

A menção à ausência de
angularização
processual não foi utilizada como fundamento exclusivo ou incompatível com a natureza da tutela de urgência, mas como elemento adicional de cautela em relação ao pedido subsidiário de restrição ao uso do imóvel,
diante do potencial risco de dano inverso, em harmonia com a fundamentação adotada.

O que se verifica, em verdade, é a pretensão de rediscutir o mérito do julgamento, buscando a substituição da conclusão adotada por entendimento mais favorável
à
embargante, providência incompatível com a via estreita dos embargos declaratórios.

Quanto ao prequestionamento, igualmente não prospera a insurgência, pois os embargos declaratórios não se prestam a esse fim quando ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC.

Atente-se ao disposto no artigo 1.026, §2º, do CPC.

Pelo exposto,
rejeito
os Embargos de Declaração.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2026